Tribunal: TJES
Processo: 5003619-43.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003619-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO ALMEIDA BRAMBATI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente contra decisão que prorrogou medidas protetivas de urgência, pelo prazo de 06 (seis) meses, e indeferiu pedido de revogação e modulação, no contexto de alegada violência psicológica praticada contra ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal na prorrogação das medidas protetivas diante da alegada ausência de justa causa; (ii) saber se é cabível a modulação das medidas impostas, especialmente quanto à comunicação entre as partes e à limitação de aproximação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos constantes dos autos, notadamente o relato da vítima, o estudo social e as mensagens juntadas, evidenciam contexto de violência psicológica e comportamento intimidatório, aptos a justificar a manutenção das medidas protetivas.

4. A Lei nº 11.340/2006 admite a concessão e prorrogação das medidas independentemente da existência de procedimento criminal, desde que presente risco à integridade da vítima.

5. O entendimento consolidado no Tema 1249 do STJ reconhece a natureza inibitória das medidas protetivas, cuja duração se vincula à persistência da situação de risco.

6. A existência de conflitos familiares paralelos não afasta a incidência da Lei Maria da Penha quando configurada situação de violência doméstica.

7. Inviável a modulação das medidas, diante da inexistência de elementos concretos que justifiquem a flexibilização das restrições impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
3619
-
4
3
.
202
6
.8.08.0000

PACIENTE:
RENATO ALMEIDA BRAMBATI

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO

DA
3
ª
VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
ha
beas
c
orpus
,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
RENATO ALMEIDA BRAMBATI

(ID
1
8464342
)
ante
a
alegação de suposto constrangimento ilegal
perpet
r
ado
pel
o
JUÍZO

DA
3
ª
VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI

nos autos
nº
5009437-44.2025.8.08.0021
,
que
prorrogou as medidas protetivas
deferidas em favor de Leilliany Araújo Silva Brambati
e indefe
riu o pedido de modulação.

Aduz
o
impetrante,
em síntese,
que:
I)
foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do
p
aciente em 01/12/2025, com base em
relatório social e relato de sua ex-mulher, Leilliany França de Araújo Silva
, que narrou suposta violência psicológica no contexto do término d
o
relacionamento;
II)
apesar
da opinião contrária da
autoridade policial e
d
a Promotoria de Justiça
,
as medidas foram deferidas;
III)
posteriormente, a defesa apresentou robusto pedido de reconsideração e revogação (ID 91278246), mas o juízo prorrogou as medidas por mais 06 (seis) meses e indeferiu o pleito de modulação (ID 91724358);
I
V)
a decisão que prorrogou as medidas protetivas é teratológica e representa nítido constrangimento ilegal, por violar princípios basilares do direito e por se divorciar da própria prova dos autos e da jurisprudência deste Egrégio Tribunal;
V)
o pilar de qualquer medida restritiva de direitos é a existência de um substrato fático e jurídico mínimo que a justifique, o que se convencionou chamar de justa causa, sendo certo que, no caso concreto, a justa causa não é apenas duvidosa,
mas
inexistente, e tal afirmação é feita pela própria autoridade policial, que entendeu que os fatos narrados não constituem fático típico a ser apurado criminalmente, mas sim um litígio familiar
(ID 78271750);
VI)
s
oma-se à ausência de justa causa, a manifestação d
a

Promotor
ia
de Justiça, que opinou pelo indeferimento das medidas,
por
entender
que os fatos versam sobre litígio familiar de guarda e visitação, e que não h
á
prova de violência psicológica
(
ID 83624911
)
,
demonstrando que a Lei Maria da Penha está sendo desvirtuada para resolver conflitos de natureza cível
;
VII)
aponta precedente deste Tribunal de Justiça no julgamento do HC nº 5006706-46.2022.8.08.0000.

Requer, liminarmente
,
a
suspensão imediata das medidas
protetiva
s
de urgência.
Subsidiariamente, almeja a modulação da decisão, a fim de autorizar a comunicação necessária sobre as filhas, a ser realizada por intermédio dos advogados constituídos, e reduzir a distância mínima de aproximação para 100 (cem) metros ou, alternativamente, fixar “zonas de exclusão” objetivas e específicas, afastando a proibição genérica e insegura atualmente em vigor.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 18490609).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 18561855).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 18624764).

Pois bem.

In casu,
não obstante
as respeitáveis alegações externadas na inicial,
entendo,
por ora
,
que as medidas protetivas devem persistir em desfavor do paciente.

A
pós analisar os autos, tenho por bem
manter a
decisão proferida pela
douta
autoridade coatora
,
que indeferiu o pedido de revogação e modulação das medidas protetivas,
valendo-se dos seguintes fundamentos
:

"(...
)
O depoimento da requerente, aliado aos documentos constantes nos autos, revela um contexto de
violência doméstica
, especialmente em razão das
ofensas verbais
proferidas pelo requerido, que a teria chamado de ‘suja’ e ‘vulgar’, bem como do envio de
mensagens de cunho intimidatório
, nas quais advertiu a ofendida a não mencionar sua atual companheira, sob pena de ‘se prejudicar ainda mais’. Soma-se a isso a
descrição de

comportamento controlador e agressivo
, circunstâncias que, em conjunto, indicam situação que enseja a incidência das medidas protetivas cabíveis.

O Estudo Social acostado aos autos no ID 83448435 revela que
a vítima manteve relatos coesos e coerentes com o depoimento anteriormente prestado em sede policial, evidenciando um

cenário de violência doméstica marcado por agressões verbais
, encaminhamento de mensagens ofensivas e comportamento controlador. Na ocasião,
a vítima demonstrou não desejar qualquer forma de contato, seja físico ou por outros meios de comunicação, em razão do temor por sua integridade física e psicológica.

Embora a defesa alegue a ausência dos requisitos para a manutenção das medidas protetivas,
é inegável que o contexto de violência doméstica, aliado a relação conflituosa entre as partes, especialmente no que tange às questões relativas à guarda, alimentos, visitação e à investigação de paternidade das filhas menores,
possui o potencial de acirrar ainda mais o grau de animosidade existente.

Nesse cenário, revela-se imprescindível, ao menos por ora, a manutenção das medidas protetivas de urgência, como forma de
prevenir a escalada de conflitos e assegurar a integridade da requerente.

Nesse ponto, cumpre salientar que as questões debatidas no âmbito da Vara de Família não constituem o fundamento central para a concessão e manutenção das medidas protetivas, porquanto os requisitos para a incidência da Lei nº 11.340/2006 encontram-se devidamente configurados nos autos. Todavia, tais controvérsias familiares revelam-se circunstâncias que contribuem para a intensificação e perpetuação do conflito entre as partes.

Ademais, conforme consignado no Estudo Social, a requerente manifestou o desejo de manter em vigor as medidas anteriormente deferidas, ressaltando que as aproximações e tentativas de contato por parte do requerido se materializavam por meio de mensagens ofensivas e agressões verbais, circunstâncias que lhe causavam temor e abalo psicológico. Tais elementos apenas reforçam a necessidade de continuidade das medidas de proteção.

Destaco que o art. 19, §5º e §6º, da Lei nº 11.340/06 estabelece que as
medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência e deverão vigorar enquanto houver risco à integridade da vítima
. Com base na análise dos autos e nas declarações prestadas, verifica-se que tais riscos ainda permanecem, justificando a prorrogação da proteção concedida, mesmo diante do parecer desfavorável do Ministério Público e do expediente da Autoridade Policial.

Por outro lado, quanto ao pedido subsidiário de modulação, verifica-se que as medidas impostas pouco interferem na liberdade do requerido, uma vez que, conforme apurado nos autos,
as partes encontram-se separadas, em processo de divórcio, residem em endereços distintos, mantêm novos relacionamentos e as questões sobre guarda e visitação encontram-se em discussão perante o juízo de família
, razão pela qual não se evidenciam motivos concretos para justificar a redução da distância mínima fixada ou a aplicação da regra de ‘zonas por exclusão’.

Da mesma forma, não há razão para delimitar, de forma pormenorizada, os locais cujo comparecimento é vedado ao requerido, porquanto a expressão ‘frequentar os locais onde a vítima esteja’ corresponde exatamente ao teor do art. 22, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 11.340/2006. Nessa perspectiva, não se impede o requerido de acessar espaços públicos em geral, desde que inexistente a presença da vítima no local. Caso, ao chegar a determinado ambiente público, constate a presença da ofendida, deverá apenas retirar-se imediatamente, evitando-se qualquer contato verbal ou físico com a ofendida, de modo a observar, cumulativamente, a proibição de aproximação fixada no limite mínimo de 200 (duzentos) metros.

Quanto ao pedido de autorização de um canal de comunicação controlado para tratar de assuntos inevitáveis, especialmente sobre as filhas menores, não compete a este Juízo realizar tal autorização. Consoante já reconhecido pela própria defesa, os advogados constituídos pelas partes, ou mesmo familiares, podem servir como intermediários na comunicação, desde que haja anuência das partes. A definição do interlocutor e do meio a ser utilizado deve decorrer de iniciativa exclusiva das partes, não cabendo ao Juízo imiscuir-se na organização dessa dinâmica, desde que preservada a integridade da medida protetiva vigente.

Sendo assim,
mantenho
as Medidas Protetivas de Urgência pelo prazo de 06 (seis) meses,
indeferindo-se
o pedido de modulação permanente das medidas protetivas. Após esse prazo, determino que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público para nova manifestação.
(...)." (
sem grifo no original
)

Na

espécie, entendo que
o
decisum
encontra-se em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo
S
uperior Tribunal de Justiça
no Tema 1249
, no sentido de que as medidas protetivas de urgências previstas na Lei Maria da Penha
possuem
natureza jurídica de tutela inibitória
e não se subordinam à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal,
sendo certo que a sua
duração vincula-se à persistência da situação de risco à mulher.

Senão, vejamos as teses fixadas pelo Tribunal da Cidadania:

"I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persist
ê
ncia da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006."

Quanto ao precedente invocado pela defesa, como bem asseverado no Parecer Ministerial,
“
as decisões proferidas nos autos apontam elementos concretos indicativos de risco psicológico à vítima, relatos reiterados e coerentes acerca das condutas atribuídas ao paciente e a persistência de ambiente de elevada conflituosidade entre as partes”,
tratando-se de hipótese que admite
distinguishing
e impedindo sua aplicação automática.

À luz de tais considerações
,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Ordem.

É como voto.